Tribunal: TJSP
Processo: 1056715-49.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000383486
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1056715-49.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes RIAD NAJI
ANKA (JUSTIÇA GRATUITA) e RAWAN RAFAAT FARES (JUSTIÇA GRATUITA),
são apelados CARLOS ALBERTO FAGUNDES STEIL e MARGARETH INES
FAGUNDES STEIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1056715-49.2017.8.26.0002 -Voto no 27946.
2
Voto n. 27946

Apelação n. 1056715-49.2017.8.26.0002
Comarca:
São Paulo
4a VC do Foro Regional de Santo
Amaro
Ação:
Adjudicação compulsória
Apelante(s): Riad Naji Anka e Rawan Rafaat Fares
Apelado(s):
Carlos Alberto Fagundes Steil e Margareth Inês
Fagundes Steil

DECLARTATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Improcedência.
Irresignação
recursal.
Desacolhimento. Celebração de compromisso de
compra e venda de bem imóvel e correlata quitação
do preço não comprovadas (art. 373, I, do CPC).
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Da r. sentença que julgara improcedente a
ação de adjudicação compulsória (fls. 789/792); apelam os vencidos
asseverando, em síntese, que: a) o contrato de compra e venda
firmado entre as partes foi celebrado em 10/10/2004 e a obrigação de
pagar o preço do imóvel completamente adimplida em 10/11/2006; b)
o pagamento de parte do preço, na quantia de R$ 180.000,00,
ocorrera mediante a permuta do imóvel registrado sob a matrícula n.
55.209 no 11o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, o qual
foi diretamente transferido pela antiga proprietária aos réus em
01/04/2005;
e, c) em função de contrato de empréstimo
posteriormente firmado com os réus foram coagidos a celebrar
contrato de aluguel do imóvel que adquiriram com data retroativa (fls.
794/805).
Recurso tempestivo, respondido (fls. 808/817),
mas não preparado, mercê da gratuidade processual.
Não houvera oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inconsistente juridicamente o apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1056715-49.2017.8.26.0002 -Voto no 27946.
3
Com efeito, marque-se que a adjudicação
compulsória é um instrumento processual colocado à disposição do
promitente comprador para suprir, através de decisão judicial, a
declaração de vontade do promitente vendedor, consistente na
outorga da escritura definitiva do imóvel.
Esta é a exegese que emana da norma do art.
1.418 do Código Civil.
Disso se depreende, como requisito lógico e
indispensável, que é imprescindível a prova da quitação integral do
preço.
De fato, a adjudicação compulsória nada mais
representa do que a consequência do pagamento efetivo do valor
combinado na venda e compra do imóvel, daí porque a prova
inequívoca da quitação conduz à procedência da ação.
Na hipótese dos autos, os autores aduzem a
celebração de compromisso particular de compra e venda para exigir
dos requeridos a obrigação de lhe outorgar a escritura definitiva do
imóvel descrito na exordial.
Contudo,
o
balanço
dos
elementos
de
convicção amealhados permite constatar que tanto a celebração do
indigitado negócio jurídico como o pagamento integral do preço
avençado para a venda do imóvel não restaram comprovados (art.
373, inciso I, do CPC).
Nesse
aspecto,
merece
destaque
a
fundamentação adotada no julgado monocrático:
“A partir da análise dos documentos e
provas
produzidas
nos
autos,
os
requerentes
não
comprovaram nem o negócio jurídico que alegaram ter
ocorrido, até porque o contrato concernente à compra do
imóvel, que fundamentaria a negociação é apócrifo; muito
menos o pagamento do preço que teria sido ajustado, visto
que as cópias dos cheques emitidos são de valores distintos
daquele indicado como parcela do negócio e inclusive em
datas anteriores à alegada compra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1056715-49.2017.8.26.0002 -Voto no 27946.
4
O imóvel que os demandantes afirmam ter
transferido à parte contrária não lhes pertencia, segundo o
registro do imóvel acostado aos autos. Demais disso,
também inexiste nenhum outro documento que ao menos
pudesse comprovar a aquisição pelos autores, ainda que
fosse um instrumento particular de compra e venda, mesmo
que não registrado, de modo que pudesse ter se prestado
ao pagamento parcial do preço ajustado entre as partes.”
(fls. 791)
E era o quanto bastava à improcedência do
pedido.
Objetivamente
inviável,
portanto,
qualquer
alteração no julgado de primeiro grau.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
Nos moldes do art. 85, § 11, do CPC, majoro
os honorários sucumbenciais para 15% do valor atualizado da causa,
cuja exigibilidade remanescerá suspensa, nos termos do art. 98, § 3o,
do mesmo diploma processual.
RÔMOLO RUSSO
Relator